Tribunal: TJDFT
Processo: 0725437-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725437-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: BAMBUI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário em 54021193. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora